Tribunal: TJES
Processo: 5009946-09.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nota Promissória
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009946-09.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALPHACAR COMPRA E VENDA DE VEICULOS LTDA e outros

AGRAVADO: PATRIK COELHO PESSE

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. INDÍCIOS DE EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO. DECISÃO CONCESSIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Por se tratar de demanda ainda em fase embrionária e serem verossímeis as alegações da parte exequente acerca da existência de grupo econômico, a medida de arresto e de indisponibilidade, adotada pelo juízo originário, se revela mais prudente e compatível para resguardo da eficácia da tutela ao final da demanda.
2.
Na decisão recorrida consignou o magistrado da instância primeva extenuada fundamentação quanto à existência de grupo econômico entre as empresas apontadas, diante da intrincada teia de participação na sociedade umas das outras, por meio de familiares e intermediários, ao passo que o recorrente não logrou infirmar essa conclusão.
3.
Por fim, nota-se muito mais o
periculum in mora

inverso
caso revogada a decisão na forma pretendida.
4.
Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5009946-09.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALPHACAR COMPRA E VENDA DE VEICULOS LTDA, ISAAC GABRIEL BORIN BORGES

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUCIANO OLIMPIO RHEM DA SILVA - BA13676-A
AGRAVADO: PATRIK COELHO PESSE

Advogados do(a) AGRAVADO: LISANDRI PAIXAO SANTANA LIMA JUNIOR - ES16451-A, MARCIO JORGE BEZERRA DOS SANTOS - ES28456-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Guarapari, que nos autos da execução de título extrajudicial tombada sob nº 5004334-27.2023.8.08.0021 que lhes move a parte agravada, restou deferido o pedido de arresto de bens encontrados na sede da empresa, bem como de restrição de transferência dos veículos localizados perante o sistema RENAJUD.

Ao que pude extrair das razões recursais, a parte agravante sustenta basicamente:
a)
inexigibilidade das notas promissórias executadas, eis que não vencidas;
b)
inexistência de grupo econômico, carecendo do preenchimento dos requisitos para sua configuração.

Sob ID 5973508, em análise perfunctória do caso, restou indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo por não estar demonstrada a robustez dos argumentos do recorrente.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso não são suficientes para alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

Na origem a parte agravada
Patrick Coelho Pesse
ajuizou Execução de Título Extrajudicial em face de diversas empresas que afirma integrarem grupo econômico, sendo a agravante uma delas, narrando que em decorrência de uma negociação de veículos, se tornou credora da quantia de R$ 288.000,00 (duzentos e oitenta e oito mil reais), cujo pagamento se daria em 12 parcelas mensais caracterizadas em 6 cheques pós-datados emitidos pela empresa FOREVER e 6 notas promissórias emitidas pela ora agravante ALPHACAR.

Diante do inadimplemento das primeiras quatro parcelas, ajuizou a demanda pugnando pelo arresto de bens das empresas a fim de garantir a satisfação da obrigação.

Conforme já ponderado na decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo, por se tratar de demanda ainda em fase embrionária e serem verossímeis as alegações da parte exequente acerca da existência de grupo econômico, a medida de arresto e de indisponibilidade, adotada pelo juízo originário, se revela mais prudente e compatível para resguardo da eficácia da tutela ao final da demanda.

A probabilidade do direito se extrai da narrativa e dos documentos acostados, sendo possível verificar da planilha acostada pela própria agravante (ID 5863046 - p. 7) que os títulos (cheques e promissórias) emitidos tanto pela empresa FOREVER quanto pela agravante ALPHACAR, possuem valores idênticos (24 mil reais, cada) e vencimentos sucessivos (dia 08 de cada mês, a partir de março de 2023), o que torna possível o reconhecimento de que se trata da mesma dívida, totalizando R$ 288.000,00 (duzentos e oitenta e oito mil reais).

O c. STJ já decidiu acerca da possibilidade de inclusão de parcelas vincendas em execução de título extrajudicial, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS. [...] AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
na execução de título executivo extrajudicial, é possível a inclusão das parcelas vincendas.
[...] (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.064.853/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/5/2023, DJe de 8/5/2023.)

Soma-se a isso a informação trazida pelo agravado em contrarrazões acerca do inadimplemento também das parcelas que venceram no curso da demanda, em 8 de setembro e 8 de outubro de 2023.

Ademais, na decisão recorrida consignou o magistrado da instância primeva extenuada fundamentação quanto à existência de grupo econômico entre as empresas apontadas, diante da intrincada teia de participação na sociedade umas das outras, por meio de familiares e intermediários sob “
a gestão conjunta por LUZILDO ADEODATO BORGES e outras pessoas a ele relacionadas, e, consequentemente, a confusão patrimonial e/ou de gerência.”

Ademais, não escapa ao conhecimento deste Relator a existência de outras ações ajuizadas nos mesmos moldes, em decorrência de possível conduta comercial praticada pelas empresas executadas, a justificar a medida acautelatória e diligente do magistrado e determinar o arresto e indisponibilidade dos bens da executada, ora agravante.

Ou seja, no caso, nota-se muito mais o
“periculum in mora
” inverso, ou seja, caso seja concedido o efeito suspensivo pretendido, diante dos potenciais danos causados à parte agravada na hipótese de desbloqueio dos ativos patrimoniais que podem ser dilapidados.

Assim, não merecem acolhida os argumentos da recorrente já que os fatos narrados e os documentos mais evidenciam o direito da postulante, aqui agravada, em ver mantida medida.

Assim, não emergindo dos autos justa razão para reversão da decisão recorrida, sua manutenção se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)